Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722798-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO EMBARGADO: EVALDO FEITOSA DOS SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Além disso, deverá o embargante manifestar-se sobre possível não conhecimento dos documentos juntados em sede de embargos por não se tratarem de documentos novos. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador